Tribunal: TJSP
Processo: 2073478-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Demanda anulatória. Decisão agravada que reconsiderou decisão homologatória de acordo realizado entre o autor e o banco réu, determinando ainda, a esse último, a devolução dos valores recebidos por conta da transação. Insurgência do banco. Superveniência de novo acordo entre as partes, além de acordo específico entre o autor, devedor fiduciante, com o

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Bem imóvel. Demanda anulatória. Decisão agravada que reconsiderou decisão homologatória de acordo realizado entre o autor e o banco réu, determinando ainda, a esse último, a devolução dos valores recebidos por conta da transação. Insurgência do banco. Superveniência de novo acordo entre as partes, além de acordo específico entre o autor, devedor fiduciante, com o terceiro arrematante. Pedido de manutenção da homologação do primeiro acordo, além de previsão de devolução de valores, superados pelo novo ajuste, restando prejudicados. Perda do objeto do agravo nessa parte. Falta de interesse recursal superveniente. Agravo de instrumento não conhecido no particular.

Processual. Decisão agravada que, a par da reconsideração da homologação do primeiro acordo, aplicou multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, ao banco, tendo por temerários os termos da transação. Excessivo rigor. Eventual prejuízo que pudesse ter havido pela frustração da primeira transação que restou esvaziado com o segundo acordo, envolvendo também o arrematante. Inexistência propriamente de dolo ou escopo de obtenção de vantagem indevida por parte do banco. Acordo original que previu a recompra do imóvel pelo devedor fiduciante, mesmo não mais estando o bem na esfera de disponibilidade do banco, tendo em vista a alienação ao terceiro Vilson. Existência, contudo, de ressalva no corpo da própria transação, de que o devedor fiduciante se encarregaria de obter a liberação do bem junto ao arrematante, como premissa para a concretização da recompra, com outorga da respectiva escritura. Previsão que adequadamente acomodou a situação. Multa afastada. Decisão agravada reformada. Agravo de instrumento do banco réu provido, na parte conhecida.